Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELA. LIMITES. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. CONCESSÃO. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida no procedimento de jurisdição voluntária, que decretou a interdição da segunda interessada e nomeou a primeira interessada como sua curadora, tão somente para a prática de atos e negócios jurídicos de natureza negocial e patrimonial. 1.1. Em seu apelo, o Ministério Público pede o provimento do recurso para que, reformada parcialmente a sentença, sejam atribuídos à curadora nomeada poderes para representar a curatelada na prática dos atos de natureza patrimonial e negocial, mormente junto: (i) as clínicas, hospitais e farmácias, públicos ou privados; (ii) aos órgãos assistenciais do Governo do Distrito Federal, como o Centro de Referência de Assistência Social; e (iii) ao INSS e à instituição bancária em que é depositado seu benefício previdenciário.
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir os limites da curatela de pessoa com deficiência. 2.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “A curatela é o encargo imposto a alguém para reger e proteger a pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade, administrando os seus bens. O curador deverá ter sempre em conta a natureza assistencial e o viés de inclusão da pessoa curatelada, permitindo que ela tenha certa autonomia e liberdade, mantendo seu direito à convivência familiar e comunitária, sem jamais deixá-la às margens da sociedade.” (REsp n.o 1.515.701/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE de 31/10/2018). 2.2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, visa garantir e promover a inclusão social de pessoas com deficiência física ou psíquica, bem como garantir que possam exercer sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 2.3. Segundo o caput do art. 2o do referido estatuto, pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 2.4. Referida lei alterou o Código Civil, que passou a prever como absolutamente incapazes somente os menores de dezesseis anos (art. 3o), incluindo, no rol dos relativamente incapazes, as pessoas que “por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a sua vontade” (art. 4o, III). 2.5. Portanto, toda pessoa maior portadora de alguma forma ou grau de deficiência não pode mais ser considerada absolutamente incapaz, sendo a sua interdição medida extraordinária.
3. O ordenamento jurídico restringiu a curatela do interdito aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, devendo ser aplicada de forma excepcional e proporcional às necessidades do curatelado ( arts. 84 e 85 da Lei n.o 13.146/2015). 3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3o e 4o do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. 2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. 4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3o, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. 5. Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.927.423/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 4/5/2021). 3.2. Observa-se, pois, que os poderes atribuídos ao curador não foram definidos de forma uniforme pelo legislador. Assim, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tornou-se incumbência do juízo delinear, sempre que possível, os limites da curatela. 3.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 1 - Os poderes atribuídos ao Curador não são pré-estabelecidos, de forma padronizada, pelo Legislador. Ao revés, o que se tem é que a incumbência do Curador variará, para mais ou para menos, de acordo com o estado da pessoa Interditada, concretamente considerado (Código de Processo Civil, artigo 755, inciso I). [...]. Apelação Cível provida.” (07203376120188070003, Relator: Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE de 21/11/2019).
4. O Código de Processo Civil estabelece que é dever do juízo, na definição dos limites da curatela, atentar-se as definições e a redução do discernimento da pessoa curatelada (art. 755, I). 4.1. No caso concreto, o juízo a quo concedeu a curadora meros poderes de assistência da curatelada sob o argumento de que a deficiência mental ou intelectual é tratada pela legislação vigente como causa de incapacidade apenas relativa, e, ainda assim, apenas para alguns atos da vida civil, permanecendo plena a capacidade para outros nos termos dos arts. 2o, 6o e 85 da Lei n.o 13.146/2015. 4.2. Contudo, a interpretação literal desses dispositivos legais pode suprimir a proteção que o sistema jurídico buscou garantir às pessoas com deficiência que, por diversos motivos, não possuem pleno discernimento para a realização dos atos da vida civil. 4.3. Nessa perspectiva, o Informativo de Jurisprudência n.o 392 deste Tribunal aponta que: “[...] A curatela de pessoa com deficiência pode abranger direitos de natureza patrimonial, negocial e pessoal, se o curatelado não possuir discernimento para a tomada de qualquer decisão. O Ministério Público interpôs apelação contra sentença que decretou a interdição de deficiente mental, concedeu poderes de assistência à curadora nomeada somente para a prática de atos e negócios jurídicos patrimoniais e impôs o dever de prestação de contas anuais. Os Desembargadores consignaram que a Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – considera, em regra, todos os deficientes como plenamente capazes. Ressaltaram, contudo, que, in casu, a deficiência do interditando – diagnosticado com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor grave, associado a epilepsia refratária – lhe retira o discernimento para a tomada de qualquer decisão ou para executar atos de cuidado pessoal, razão pela qual a mera assistência da curadora seria insuficiente para garantir a dignidade do curatelado. Nesse contexto, concluíram tratar-se de incapacidade relativa merecedora de tratamento especial. Ao prover a apelação, os Julgadores atribuíram à curadora poderes de representação para os “atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, negocial e pessoal, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade” do curatelado. Ainda, consideraram dispensável a obrigação de prestar contas, em virtude da presumida boa-fé da curadora, irmã do curatelado, bem como por este não possuir bens nem rendimentos que justifiquem tal imposição.” (07030092120188070003, Relator Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, PJE de 15/5/2019).
5. O relatório médico juntado aos autos comprova que a pessoa curatelada é idosa e está acometida com “demência fase grave, refere pouco, consegue referir dor e fome. Sem condições de decidir sobre si ou sobre suas finanças ou pertences. Se alimenta pouco por boca sendo garantida nutrição por gastrotomia. Não caminha não consegue exprimir vontades. Recebe remédios, cuidados com higiene pois não consegue nem avisar sobre necessita de cuidados, com contraturno [...].”. 5.1. Em cumprimento ao mandado de verificação ordenado pelo juízo a quo, nos termos do § 1o do art. 751 do Código de Processo Civil, certificou a oficiala de justiça responsável pela diligência que não procedeu à citação da curatelada visto que aparentemente ela é incapaz de entender o ato. 5.2. Nesse cenário, considerando o estado e o desenvolvimento mental da curatelada, a solução apresentada pelo Ministério Público no sentido de conceder à curadora nomeada poderes de representação da curatelada na prática dos atos de natureza patrimonial e negocial – junto as clínicas, hospitais e farmácias, públicos ou privados; aos órgãos assistenciais do Governo do Distrito Federal, como o Centro de Referência de Assistência Social; e ao INSS e à instituição bancária em que é depositado seu benefício previdenciário –, mostra-se mais adequada a solução da controvérsia, em consonância com a legislação de regência.
6. Não cabe a fixação de honorários em processos de jurisdição voluntária. Precedente: “[...] 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC. 3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]” (07041092420228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2022).
7. Recurso parcialmente provido.